Tribunal: TJSP
Processo: 1058066-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Internação de urgência – Inoponibilidade de prazo de carência – Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C, II, ambos da Lei no 9.656/98 – Aplicação à espécie, ainda, da Súmula no 103 deste TJSP e 507 do STJ - Resolução CONSU no 13/98 que não pode contrariar o texto da lei que visa regulamentar - Apelo não provido, com observação